Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-12.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com o banco Recorrente, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos, qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações, razão pela qual o contrato deve ser declarado inexistente.
2. Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento indevido no benefício previdenciário do autor.
3. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reforma, pois fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003112-12.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 536.202.591-00 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022